Tribunal: TJES
Processo: 0000328-46.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 dias-multa.

2. A Defesa sustentou ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, motivos e consequências do crime, requerendo sua fixação no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dosimetria da pena se submete ao princípio da discricionariedade vinculada, de modo que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada a elementos do caso (STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025).

5. O juízo de origem utilizou expressões genéricas ao valorar culpabilidade, motivos e consequências, como “motivos injustificáveis” e “reprovabilidade mais elevada”, sem indicar elementos específicos dos autos.

6. Ausente motivação concreta, deve ser afastada a exasperação da pena-base, fixando-se a reprimenda no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

7. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pecuniária impõe a redução da multa para 10 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo justificativas genéricas ou abstratas.

2. Ausentes elementos específicos que justifiquem a elevação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, admitindo-se sua redução quando houver adequação da reprimenda corporal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-46.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e 20 dias-multa.

2. A Defesa sustentou ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base quanto à culpabilidade, motivos e consequências do crime, requerendo sua fixação no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a fundamentação apresentada pelo juízo de origem é idônea para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A dosimetria da pena se submete ao princípio da discricionariedade vinculada, de modo que a exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e vinculada a elementos do caso (STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025).

5. O juízo de origem utilizou expressões genéricas ao valorar culpabilidade, motivos e consequências, como “motivos injustificáveis” e “reprovabilidade mais elevada”, sem indicar elementos específicos dos autos.

6. Ausente motivação concreta, deve ser afastada a exasperação da pena-base, fixando-se a reprimenda no mínimo legal de 2 anos de reclusão.

7. A proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pecuniária impõe a redução da multa para 10 dias-multa, mantido o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo justificativas genéricas ou abstratas.

2. Ausentes elementos específicos que justifiquem a elevação, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, admitindo-se sua redução quando houver adequação da reprimenda corporal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 59; Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO FERREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15907013), aduz que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena para o mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15907018), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15917408), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RENATO FERREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões (ID nº 15907013), aduz que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, notadamente quanto aos vetores da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de reduzir a pena para o mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 do Estatuto do Desarmamento), narrando o seguinte:

No dia 23 de maio de 2021, por volta das 16h00min, na Rod. BR 262, KM 104, Centro, nesta cidade, o denunciado Renato Ferreira da Silva foi preso em flagrante delito por portar um revólver, calibre 44, modelo trake mark e acabamento inoxidado sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

(...)

Consta nos auto sque o denunciado não obedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga, ultrapassando diversos veículos, assim como, sem reduzir a velocidade, passou por várias pessoas aglomeradas para assistir aos jogos no campo Rio Branco.

Malgrado não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade foi comprovada por meio do laudo pericial de constatação de eficiência de arma de fogo (ID nº 15906997), enquanto a autoria foi demonstrada por meio do depoimento do policial rodoviário federal responsável pela abordagem e pela própria confissão judicial do acusado.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, motivos e consequências, sob os seguintes fundamentos:

43-
Culpabilidade

ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula nº 444 do STJ, estão imaculados. A
conduta social
nada foi apurado. Sua
personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito são injustificáveis, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são normais.
As consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada.

O comportamento da vítima
em nada influiu.

Como facilmente se percebe, a fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
se mostra inidônea, valendo-se de argumentos genéricos como os motivos são “injustificáveis” e que as consequências “refletem em reprovabilidade mais elevada”, sem apontar quaisquer elementos concretos dos autos que justificaram a referida valoração.

Feitas tais considerações e, ante a ausência de elementos que me permitam realizar reforço argumentativo, reduzo a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.

Considerando a necessária proporcionalidade que a pena corporal deve guardar com a pena de multa, reduzo a sanção pecuniária para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo para cada dia multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.